Tribunal: TJMT
Processo: 1015910-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1015910-72.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MANOEL CATARINO RIBEIRO
RECORRIDO: MAX SILVA RONDON
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73325485) interposto por MANOEL CATARINO RIBEIRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 61713099):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCESSO SUSPENSO EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Embora a suspensão do processo em virtude da instauração de incidente de falsidade não ocorra automaticamente, pode o Juiz, se assim o entender, determiná-la, a depender de cada caso, principalmente para evitar o tumulto processual, tendo em vista que o julgamento do incidente repercutirá no desfecho da ação de reintegração de posse.
(TJ-MT 10159107220208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 65087955), estes foram rejeitados (id 71217471).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por MANOEL CATARINO RIBEIRO, que negou provimento ao recurso para manter a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1006271-80.2018.8.11.0006, ajuizada em desfavor de MAX SILVA RONDON e OUTROS, que determinou a instauração de incidente de falsidade, nos próprios autos, e suspendeu o trâmite da ação reintegração de posse, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea ‘a’ do CPC.
O Recorrente alega, a violação ao artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) a instrução da arguição de falsidade poderá ser realizada conjuntamente com a instrução das outras questões discutidas na Ação Possessória. Não há necessidade de suspensão do processo, podendo a perícia nos documentos apontados ser realizada em conjunto com os demais atos processuais, como a Audiência de Instrução e Julgamento. (...)”.
Recurso tempestivo (id 73344996).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 73384451).
Contrarrazões apresentadas (id 77316488).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de desnecessidade de suspensão do processo em razão da instauração do incidente de falsidade documental, eis que eventual produção de prova para se decidir a arguição de falsidade poderá ser produzida em conjunto com as demais provas.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) Observa-se dos autos que os agravados questionam a autenticidade dos documentos, referente à declaração de posse do imóvel, data da elaboração do Boletim de Ocorrência e memorial descritível do bem.
De fato, a impugnação incidental da autenticidade de documentos apresentados nos autos não é matéria que consta das hipóteses de suspensão do andamento do feito elencadas no artigo 313 do Código de Processo Civil.
Ademais, embora o novo Código de Processo Civil não tenha mantido a diretriz do art. 394 do CPC revogado, que previa a suspensão do processo tão logo que fosse suscitado o incidente de falsidade, tem-se que a supressão dessa norma não deve ser interpretada no sentido de que não tem mais cabimento, mas sim de que a suspensão não ocorrerá automaticamente, podendo o Juiz, se assim o entender, determiná-la, tudo a depender de cada caso, em prestígio ao poder geral de cautela conferido ao condutor do feito.
Diante disso, deve ser preservada a cautela do juízo de primeiro grau, haja vista a relevância das questões que envolvem os documentos que embasaram a liminar de reintegração de posse, favorável ao agravante, sendo, pois, prudente que se suspenda o processo até ulterior deliberação, mormente considerando as denúncias feitas pela parte adversa que dizem respeito à origem duvidosa dos documentos juntados pelo autor.
Portanto, considerando que o julgamento do incidente de falsidade poderá repercutir decisiva e imediatamente no desfecho da ação de reintegração de posse, a não suspensão da ação até o julgamento do incidente redundaria em grave tumulto processual e desvirtuaria o princípio de que o processo é instrumento para a realização da justiça. (...)”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido acerca da possibilidade de repercussão do julgamento do incidente de falsidade no desfecho da Ação de Reintegração de Posse, a ensejar a suspensão do feito, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL INDEFERIDA. INCIDENTE DE FALSIDADE EM APENSO. PODER GERAL DE CAUTELA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, "o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos" (REsp 1.220.914/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 16/3/2011). 2. Contudo, a Corte de origem, com base no poder geral de cautela, concluiu que, diante da gravidade dos fatos alegados no incidente de falsidade discutindo a própria cessão do crédito, mostra-se mais acertado manter as mesmas partes no cumprimento de sentença. Para tanto, destacou, inclusive, que fica assegurada a possibilidade de o agravante participar dos autos do incidente de falsidade, já tendo, inclusive, apresentado quesitos ao perito. 3. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, para se concluir pela ausência de prejuízos caso deferida, de imediato, a sucessão processual, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1634044 PR 2019/0363839-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça